Tribunal: TJDFT
Processo: 0735204-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PASEP. TEMA 1150 DO STJ
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou que não subsiste ilegitimidade passiva do embargante para a causa, sendo ele, mesmo que um mero depositário dos valores do PASEP, parte legítima para responder a ação. E tanto é o acerto do entendimento desta eg. Turma Cível que o C. STJ no julgamento recente do Tema 1150 assentou expressamente a tese de que: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.
5. Recurso conhecido e não provido.